Tribunal: TJPA
Processo: 0003908-64.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003908-64.2020.8.14.0401

APELANTE: SILVIO ELOY PEREIRA LIMA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE O CRIME DE ROUBO
SE CONSOME com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada DA RES. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, APÓS A EFETIVA SUBTRAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS, POR MEIO DE UMA SÓ AÇÃO, O APELANTE SE EVADIU DO LOCAL DO CRIME, SENDO CAPTURADO SOMENTE APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL,

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM TENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE A RES SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DAS VÍTIMAS.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA NO REGIME SEMIABERTO
:

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICO QUE O MAGISTRADO A QUO FIXOU ESCORREITAMENTE A PENA-BASE APLICADA AO APELANTE, EXASPERANDO-A DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO QUALQUER EQUÍVOCO A SER SANADO.

2. A CONDIÇÃO DE MULTIRREINCIDENTE SUPORTADA PELO APELANTE PERMITE A PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES DO STJ, DESDE QUE OBEDEÇA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, COMO OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

3. É POSSÍVEL O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA QUANDO, EMBORA A PENA CORPORAL TENHA SIDO FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, TRATAR-SE DE RÉU REINCIDENTE, COM VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMO OCORRE NO CASO CONCRETO, NÃO SENDO CABÍVEL A PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.

PREQUESTIONAMENTO:

Para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Silvio Eloy Pereira Lima
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples em concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6490577, págs. 02-05, que no dia
19 de fevereiro de 2020
, por volta das 08h00min, na Igreja dos Capuchinhos, localizada na Avenida Francisco Caldeira Castelo Branco, nº 1541, Bairro São Brás, o apelante Silvio Eloy Pereira Lima, teria subtraído, mediante grave ameaça, o aparelho celular tipo Samsung Galaxy J2 Prime, cor rosa, pertencente à vítima Maria de Nazaré Amaral de Siqueira Mendes, assim como celular tipo LG Grafite, pertencente à vítima Maria Alice Dias de Lucena.

Segundo restou apurado nos autos, as vítimas, que trabalham no local, chegaram para mais um dia expediente, e, como de costume, colocaram seus pertences em cima de suas mesas, deixando seus celulares a mostra. Logo em seguida, perceberam que haviam um homem se aproximando e indo em direção a mesa da vítima Maria Alice. Ele anunciou o assalto e exigiu que ela lhe entregasse dinheiro e seu aparelho celular. Ela ainda tentou resistir, segurando o aparelho, porém, o agente lhe ameaçou de morte, simulando estar armado com a mão por baixo da camisa. Assim, conseguiu subtrair o bem.

Em continuidade, o agente se dirigiu a vítima Maria de Nazaré e ameaçou atira-la caso não entregasse o aparelho celular, logrando, assim, êxito em subtraí-lo.

A testemunha Taciel Rodrigues Monteiro, ao chegar à igreja, viu o apelante saindo às pressas com os celulares na mão. Foi informado por Maria de Nazaré sobre o ocorrido e começou a gritar em busca de auxílio.

Ocorre que, próximo ao local, havia um policial de folga. Ele ouviu os gritos de socorro e saiu ao encalço do apelante, logrando êxito em prendê-lo ainda em posse dos celulares da vítima.

Diante dos fatos, não houve dúvidas quanto à autoria delitiva, pois, as vítimas o reconheceram de imediato, além do apelante ter sido preso em flagrante de posse do produto do crime.

Ao ter interrogado perante a Autoridade Policial, o apelante teria confessado o cometimento do delito.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, caput, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
23 de março de 2020
, ID 6490578, págs. 01-03.

Resposta à Acusação, ID 6490586, págs. 01-03.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6490596, pág. 05.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6490598, págs. 01-03, ID 6490599, págs. 01-04.

Alegações Finais da Defesa, ID 6490600, págs. 01-02, ID 6490601, págs. 01-02.

Sentença condenatória prolatada em
09 de outubro de 2020
, ID 6490603-6490605.

Recurso de apelação interposto em 22 de outubro de 2020, ID 6490610, págs. 01-02.

Recurso de apelação recebido em 28 de outubro de 2020, ID 6490610, págs. 03-04.

Em suas
razões recursais
, ID 6490611, págs. 01-03, ID 6490612, ID 6490613, págs. 01-03, ID 6490614, ID 6490615, págs. 01-02, a
defesa
postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a r. sentença ora vergastada, a fim de que se reconheça a causa de diminuição de pena da tentativa, por não ter se consumado a prática delituosa, e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a compensação da circunstância atenuante da confissão e da circunstância agravante da reincidência, com a consequente fixação do regime semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6490615, pág. 05, ID 6490616, págs. 01-03, ID 6490617, 01-03, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida
in totum
a r. sentença penal ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 7140362, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Silvio Eloy Pereira Lima
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples em concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 6490611, págs. 01-03, ID 6490612, ID 6490613, págs. 01-03, ID 6490614, ID 6490615, págs. 01-02, a
defesa
postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a r. sentença ora vergastada, a fim de que se reconheça a causa de diminuição de pena da tentativa, por não ter se consumado a prática delituosa, e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a compensação da circunstância atenuante da confissão e da circunstância agravante da reincidência, com a consequente fixação do regime semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA
:

Neste capítulo, a defesa alegou que a
causa de diminuição
referente a
tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, deverá ser reconhecida, pois, o apelante foi perseguido e preso logo após a subtração do bem, não ocorrendo a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual “
o crime de roubo se consuma com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância da vítima
”. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
leciona,
in verbis
: “
o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”.

Impende destacar, ainda, que os nossos
Tribunais Superiores
têm sustentado que “
a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo
”.

Sobre o tema, encarto jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...). 2.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata
. 3. Habeas corpus denegado.
(STF – HC: 98.162, Relator (a): Ministra CÁRMEM LÚCIA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. APLICAÇÃO DE JULGADO DESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO A DELITOS COMETIDOS ANTES DA SUPERAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2. Esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção do STJ, julgado em 14/10/2015, DJe de 09/11/2015), na sistemática dos recursos repetitivos, assentou que “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”. (...).
(STJ - AgRg no HC 694.513/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).
Grifei

No mesmo sentido é a
jurisprudência firmada no âmbito desta

Egrégia Corte

de Justiça
,
a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA NO CRIME DE ROUBO E CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DO REGIME. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA AMOTIO. PRECEDENTES.

(...).
A despeito do esforço argumentativo do apelante, entendo que não assiste razão ao mesmo para que seja reconhecida a forma tentada do crime de roubo no caso concreto
.

Em que pese à vítima ter sido restituída a res furtiva, bem como ter havido a prisão em flagrante do apelante logo após a subtração (que se deu devido ao rastreio do celular da vítima), resta comprovada a consumação no referido crime de roubo
. (...).
(TJ/PA – AP: 0015961-24.2013.8.14.0401, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. (...).

1.
Restou evidenciado, in casu, que no momento da prisão, o recorrente já estava na posse da res furtiva, que se encontrava longe da esfera de proteção e disponibilidade de seu proprietário, circunstância que, embora desnecessária para a consumação do delito, vem reforçar tratar-se de hipótese de roubo consumado, restando totalmente incabível o acolhimento do pleito defensivo, quanto a desclassificação do crime para a modalidade tentada
. 2. (...).
(TJ/PA – ACR: 0012296-63.2014.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 26/04/2018).
Grifei

Na hipótese, o magistrado
a quo
acertadamente reconheceu a ocorrência do crime de roubo simples na modalidade consumada, acompanhando o entendimento jurisprudencial, sob o seguinte fundamento:

“
(...). A autoria delitiva ficou devidamente confirmada também pelo depoimento de Taciel, que foi empurrado pelo réu durante sua fuga, podendo-o reconhecer assim que foi detido, bem como pelos relatos dos policiais, que participaram de sua condução até a delegacia. A materialidade e a autoria delitivas são reafirmadas pelos termos de apreensão e de entrega da res furtiva. Vejamos jurisprudência que
confirma a necessidade de condenação quando a res furtiva é encontrada, ainda, em poder do réu
: (...).
A prova dos autos demonstra que o crime foi consumado, na medida em que o réu foi detido já no interior de um ônibus em movimento, pelo policial que tentava persegui-lo após o crime
. Nota-se, portanto, que
o réu conseguiu se evadir do policial ao ingressar no coletivo, sendo detido tão somente porque o referido policial conseguiu fazer com que o veículo parasse
. Assim,
afasto a causa de diminuição da pena relativa à tentativa
. (...)
”. (ID 6490604, págs. 01-02).
Grifei

Tal posicionamento está arrimado no depoimento da vítima
Maria de Nazaré Amaral de Siqueira Mendes
, a qual declarou, em juízo:

“
(...). Que trabalha no setor administrativo na paróquia dos Capuchinos. Explicou que estava na igreja quando Maria Alice lá chegou.
Momentos depois visualizou o réu abrindo a porta e seguindo até Maria Alice, com a mão dentro da sacola, para que ela lhe entregasse seu aparelho celular
,
passando a toma-lo de cima da mesa, diante da inércia de Maria Alice
. Em seguida,
seguiu para a declarante, ainda com a mão dentro da sacola, exigindo que entregasse seu aparelho celular
.
Disse que pediu para que o denunciado mostrasse sua arma, ouvindo dele “tu quer morrer?
”
Ele disse, ainda, antes de fugir, que, caso gritassem, ele retornaria para mata-las, afirmando que já teria amarrado outras pessoas
.
Taciel teria sido comunicado por Maria Alice sobre o crime quando estava do lado de fora da igreja e que o réu foi detido porque um policial o viu puxar o cercado da igreja, recuperando a res furtiva
. Explicou que o réu estava se aproximando de Maria Alice para pedir algo, já que o local se trata de entidade filantrópica e de catequese onde se auxilia pessoas. (...)
”. (ID 6490603, pág. 02).
Grifei

Por seu turno, a vítima
Maria Alice Dias de Lucena
, ao prestar o seu depoimento perante a autoridade judicial, relatou:

“
(...). Que trabalha no centro de catequese da Igreja dos Capuchinhos quando o denunciado abriu o portão do local e ingressou no local.
O denunciado ordenou, então, que ela lhe entregasse o aparelho, passando a toma-lo de cima da mesa
.
Seguiu posteriormente até sua colega, subtraindo seu aparelho celular sob ameaça de morte
.
Explicou que o denunciado cometeu o crime simulando estar armado com a mão dentro da bolsa
.
Afirmou que o denunciado disse que teria amarrado outras pessoas do lado de fora da igreja
.
Explicou que o denunciado empreendeu fuga, sendo preso já dentro de um ônibus por um policial, que ordenou que o veículo parasse
.
Informou que o réu foi detido com os dois aparelhos celulares detidos, bem como que reconheceu os objetos após sua prisã
o.
Afirmou que o réu lhe pediu perdão ao ser preso
. (...)
”. (ID 6490603, págs. 02-03).
Grifei

Desta feita, compreendo que as provas coligidas aos autos durante a instrução criminal são insofismáveis quanto a comprovação da retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância das vítimas, motivo pelo qual se torna
incogitável
de que o roubo perpetuado pelo apelante se deu na sua forma tentada, razão pela qual
não merece prosperar
a pretensão recursal ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA NO REGIME SEMIABERTO
:

Neste tópico, a defesa em favor do apelante requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, para que seja a pena-base reduzida ao seu patamar mínimo legal, com a posterior compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, e a consequente substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Antecipo, desde logo, que a intenção recursal ora analisada
não merece agasalho
.

Ao fixar a pena a ser imposta ao ora apelante, com fulcro no
artigo 68 do Código Penal
, o juízo singular assim fundamentou:

“
(...). DA DOSIMETRIA DA PENA: Atendo as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu, desde já assinalando que as dosimetrias de penas dos crimes cometidos contra ambas as vítimas será realizada conjuntamente, em virtude da falta de especificidade do crime em relação a cada uma delas, o que permite a fixação de forma uniforme, a fim de se evitar repetições desnecessárias. Culpabilidade normal ao tipo do crime; no tocante a antecedente criminal, o réu possui uma Sentença penal condenatória no âmbito do processo nº 0001566-51.2018.8.14.0401, da 1ª Vara Criminal de Belém, entretanto sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular n
º 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº 591.054/SC). Verificou-se, ainda, que o réu possuía, ao tempo do crime, duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado (autos de nº 0001573-94.2003.8.14.0201 – 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – e 0012253-88.2010.8.14.0401 – 2ª Vara Criminal de Belém -, em execução nos autos de nº 0006232-08.2012.8.14.0401 – Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se em bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito;
circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido no interior de uma igreja, mais precisamente de um centro de catequese e filantropia, o que demonstra maior periculosidade da conduta se comparado com um roubo praticado em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade. Ademais, como reclama maior reprovação porque também expõe a risco a própria atividade de grande altruísmo, sujeitando-as a um recito que poderia faze-las desistir de continuar exercendo esse bem à comunidade, o que consistiria em enorme perda para toda a sociedade e sobretudo para pessoas que dependem desse auxílio para conseguir um pouco mais de dignidade em sua sobrevivência
; consequências normais ao tipo de crime; as vítimas em nada influenciaram a prática do delito. considerando as circunstâncias gravíssimas do crime, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da
pena base para o patamar de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. (...). Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, bem como, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía, ao tempo do crime, duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado (autos de nº 0001573-94.2006.8.14.0201 – 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – e 0012253-88.2010.8.14.0401 – 2ª Vara Criminal de Belém -, em execução nos autos de nº 0006263-08.2012.8.14.0401 – Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém),
motivo pelo qual, sendo a multirreincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do artigo 67 do CPB, aumento a pena anteriormente dosada em 06 (seis) meses
,
fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva para cada um dos delitos, diante da inexistência de causas de diminuição ou de aumento da pena
. Não se desconhece o Tema 585/STJ, tese firmada em sede de Recurso repetitivo, o qual afirma: “É possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (TEMA 585).
Entretanto, no presente caso, não se compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão em razão do seguinte entendimento do STJ
: “(...). A Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Todavia,
tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”. (grifos no original) (Resp 1341370/MT).
Portanto, como dito alhures, friso que a agravante da multirreincidência foi preponderante sobre a atenuante da confissão presente na hipótese, nos termos do art. 67 do Código Penal
. Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condições econômicas do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, para cada um dos crimes, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º, do CPB.
Do Concurso Formal
.
Considerando que o denunciado cometeu, mediante uma só ação, dois crimes idênticos, aplico-lhe a pena, igual para ambos, aumentada de 1/6 (um sexto), em razão do número de vítimas – “apenas” duas -, encontrando, assim, o lapso temporal de 07 (sete) anos de reclusão, o qual torno concreto e definitivo
. (...)
”. (ID 6490605).

Portanto, compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª fase da individualização da pena,
fixou em
05 (cinco) anos

e 06 (seis) meses de reclusão
,

o montante da pena-base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo simples
,
reconhecendo e valorando negativamente o vetor judicial concernente às
circunstâncias do crime
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
(STF – HC: 76.196, Relator: Ministro Maurício Corrêa, Data de Publicação: 15/12/2000)
.

Aqui, convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC: 149.456/RS, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Publicação: 02/05/2012)
.

Nossa

Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.
(STF – HC: 76.196, Relator: Minstro Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000)
.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418)
,
in verbis
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”.

No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, mostra-se incabível a pretensão de redimensionamento da pena-base para patamar mínimo legal. A operação de individualização da reprimenda no 1º estágio de individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pelo julgador.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, observando atentamente o magistrado primevo o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa da circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo,’’ mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Na 2ª etapa dosimétrica, em que pese a irresignação defensiva, verifico que o magistrado
a quo
, novamente, procedeu corretamente ao considerar preponderante a circunstância agravante da reincidência em relação à circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, tendo em vista a excepcionalidade permitida pela condição de multirreincidente suportada pelo apelante, considerando o trânsito em julgado de mais de uma condenação em ações penais distintas.

Nesta linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MULTIREINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. (...). 2.
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
. (...).
(STJ – AgRg no HC: 580942 SC 2020/0111958-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data de Publicação: 22/10/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1.
A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em se tratando de réu multirreincidente, deve ser parcial ou proporcional, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DF – AP: 0003878-08.2017.8.07.0020 DF 0003878-08.2017.8.07.0020, Relator: Desembargador JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 12/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 23/03/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL
.

Segundo entendimento firmado no STJ, constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. No caso, trata-se de réu multirreincidente, mostrando-se correta a compensação parcial aplicada
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ/RS – APR: 50041571820198210029 RS, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR FINGER, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de Publicação: 05/08/2021).
Grifei

No caso concreto, o juízo monocrático exasperou a pena na fração de 06 (seis) meses, em razão da preponderância da agravante da reincidência, de maneira adequada e proporcional ao crime,
não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
.

Por derradeiro, a solicitação de substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
não merece acolhimento
.

Como se observa, a pena fixada ao apelante foi de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Na hipótese, embora o
quantum
da pena fixada permita, em tese, o estabelecimento do regime inicial no semiaberto, a valoração negativa da circunstância judicial
circunstâncias do crime
, bem como o fato de ser o apelante
multirreincidente
, justificam a imposição do regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda, conforme fora motivadamente demonstrado pelo magistrado
a quo
,
in verbis
: “
Atendendo ao disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão das circunstâncias gravíssimas do crime e da reincidência
”. (ID 6490605, pág. 03).

Singrando estes mares, encarto o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REGIME FECHADO. REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa justificam a fixação do modo fechado para o início do seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ
. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1797487 SP 2020/0319572-7, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: DJe 20/04/2021).
Grifei

Por todo o exposto, a pretensão defensiva sob escrutínio
não merece guarida
.

Para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Assim, coadunando com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do presente recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/02/2022